Tribunal: CARF
Processo: 16692.721234/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721234/2017-30
ACÓRDÃO
9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo,
por serem posteriores ao processo produtivo. Também, conforme
jurisprudência dominante do STJ, não podem ser considerados como fretes
do inciso IX do art. 3o e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003, por não se
constituírem em operação de venda.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI 10.833/2003.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos
produtos, mantendo a sua integridade.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não cumulativo. Aplicação da Súmula CARF no 154.
(Acórdão n° 9303-015.152).
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou a relatora
pelas conclusões, no que se refere a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte,
ao amparo dos arts. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de
2015, em face do Acórdão n° 3201-009.739, de 25/07/2022, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A
CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados
pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. PALLETS. POSSIBILIDADE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de
créditos sobre as aquisições de bens utilizados no transporte (pallets), cujo
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
3
objetivo é a preservação das características do produto vendido, precipuamente
em se tratando de produto químico nocivo à saúde humana.
CRÉDITO.
FRETE.
TRANSFERÊNCIAS
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete nas transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, abarcado depósitos e armazéns, compõem o
custo da operação de venda, ensejando, por conseguinte, o direito ao desconto
de crédito da contribuição não cumulativa.
CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços despendidos durante a aquisição de insumos a serem
aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição,
observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores nos
meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização anterior,
observados os demais requisitos legais.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
As despesas decorrentes da contratação de serviços de industrialização por
encomenda são aquelas previstas no contrato firmado entre as partes.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Não cabe a correção monetária nos pedidos de ressarcimento das contribuições
PIS/Pasep e Cofins. Sumula Carf no125.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, nos seguintes termos: (I) por maioria de
votos, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer,
observados os requisitos da lei, o direito ao desconto de crédito da contribuição
não cumulativa em relação a (i) pallets, vencidos a relatora, conselheira Mara
Cristina Sifuentes, e os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo Régis
Venter, que negavam provimento, (ii) bens ou insumos importados,
considerando-se como data de aquisição aquela constante da nota fiscal de
entrada, vencido o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que negava
provimento, tendo o conselheiro Márcio Robson Costa acompanhado a relatora
pelas conclusões, (iii) fretes referentes ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, vencidos a relatora, conselheira Mara
Cristina Sifuentes, e os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo Régis
Venter, que negavam provimento e (iv) fretes no transporte de insumos
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
4
devidamente comprovados (conhecimentos de transporte e notas fiscais, ainda
que apresentados somente junto ao Recurso Voluntário), vencidos a relatora,
conselheira Mara Cristina Sifuentes, e o conselheiro Paulo Régis Venter, que
restringiam o direito ao desconto de crédito ao transporte de insumos tributados;
(II) pelo voto de qualidade, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer, observados os requisitos da lei, o direito ao desconto de crédito da
contribuição não cumulativa em relação a créditos extemporâneos, mas desde
que demonstrada a sua não utilização em outros períodos de apuração e desde
que comprovados com documentação hábil e idônea, vencidos a relatora,
conselheira Mara Cristina Sifuentes, e os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Régis Venter, que negavam
provimento; (III) por maioria de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário
em relação a (i) crédito nas aquisições de caixas de papelão, etiquetas de caixa e
fitas adesivas transparentes, utilizadas como embalagem de transporte, vencidos
os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Júnior e
Hélcio Lafetá Reis, que davam provimento e (ii) correção monetária de valores
ressarcidos, vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e
Laércio Cruz Uliana Júnior, que reconheciam tal direito a partir do 360o dia após o
pedido de ressarcimento, tendo o conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior
externado interesse em apresentar declaração de voto; e (IV) por unanimidade de
votos, negar provimento ao Recurso Voluntário em relação a (i) energia elétrica
utilizada no estabelecimento da empresa contratada para realização de
industrialização por encomenda e (ii) fretes relacionados ao envio de mercadorias
para fins diversos, não devidamente especificados e comprovados. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Aponta como paradigma o
Acordão no 9303-011.735:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
COFINS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do
Parecer Cosit no 05, de 2018.
CUSTOS/DESPESAS. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
5
Os custos/despesas incorridos com embalagens para transporte dos produtos
processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção
da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITO FRETE. PRODUTO ACABADO. DESLOCAMENTO ENTRE UNIDADES DO
CONTRIBUINTE. LOTES. ARMAZENAGEM.
O frete de produtos acabados entre estabelecimentos para formação de lotes ou
armazenagem objetivando a comercialização, não caracteriza insumo e, portanto,
a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Sustenta que:
I.
É inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do
processo produtivo;
II.
Cita o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, item “5. GASTOS POSTERIORES À
FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO”; e
III.
Os gastos com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa não geram crédito.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls.3309-3315 deu seguimento ao Recurso
Especial, porquanto o acórdão recorrido considerou legítimos os créditos de PIS/Cofins sobre o
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, em divergência com
o paradigma, que, em caso semelhante, manteve a sua glosa.
Em contrarrazões, o sujeito passivo requer a negativa de provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, mantendo-se o r. acórdão na íntegra.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Aduz divergência jurisprudencial em relação a três temas:
 Crédito de Cofins. Embalagens de transporte;
 Ressarcimento de Cofins. Correção monetária; e
 Crédito de Cofins. Frete para fins diversos.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 3327-3339 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial, admitindo as matérias: crédito de Cofins - embalagens de transporte e
ressarcimento de Cofins - correção monetária.
Em relação às embalagens de transporte, a Recorrente aduz em síntese que é
pessoa jurídica com objeto social de preparação de subprodutos do abate, bem como testes e
análise técnicas, sendo evidente que os produtos e serviços elencados pela fiscalização,
claramente representam insumos do seu processo produtivo.
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
6
Apontou a recorrente como paradigmas os acórdãos n° 3402-003.097 e 3301-
002.411:
Acórdão n° 3402-003.097
INSUMOS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS. TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. Os itens
relativos à embalagem para transporte, desde que não se trate de um bem
ativável, deve ser considerado para o cálculo do crédito no sistema não
cumulativo de PIS e Cofins, eis que a proteção ou acondicionamento do produto
final para transporte também é um gasto essencial e pertinente ao processo
produtivo, de forma que o produto final destinado à venda mantenha-se com
características desejadas quando chegar ao comprador.
Acórdão n° 3301-002.411
CRÉDITO. EMBALAGEM. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de etiquetas adesivas, chapas de papelão ondulado,
cantoneiras, filme stretch e fita de aço integram o custo dos produtos fabricados e
exportados pela recorrente, gerando créditos passíveis de desconto da
contribuição apurada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
No tocante ao ressarcimento de Cofins - correção monetária, aponta que, tendo em
vista o descumprimento do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, previsto no art. 24 da Lei no
11.457/07 para análise dos pedidos de ressarcimento, restou caracterizada a resistência ilegítima
oposta pela Administração Pública, bem como a afronta aos princípios da legalidade, moralidade,
eficiência da Administração Pública. Requer, por conseguinte, a aplicação do Recurso Especial no
1.767.945 – PR, que fixou a tese: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)".
Apontou como paradigma o Acórdão n° 3401-008.364:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas. A Súmula CARF no 125 deve ser
interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas
enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural. Conforme
decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
7
regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco. Sobre os valores compensados pelo
contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal (compensação de
ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não deve incidir
correção monetária.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional se manifestou apenas quanto à primeira
matéria, requerendo a manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso
Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que,
enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Na origem, conforme o Despacho Decisório de e-fls. 78-93, a autoridade fiscal
glosou o crédito referente às operações em que o remetente e o destinatário são o próprio
contribuinte, HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, por se tratar de frete entre estabelecimentos da
mesma empresa:
Não se confunde com “frete na operação de venda” o mero deslocamento de
mercadorias de uma unidade para outra, da mesma pessoa jurídica. Não se deve
entender que qualquer movimentação do produto em elaboração configure
agregação de insumos para o seu acabamento. Considera-se insumo aquilo que,
por sua natureza, agrega ao produto ou serviço formando com ele um todo
harmônico e indivisível. Isso em nada se assemelha aos gastos com o transporte
do produto, ainda que em elaboração, de uma unidade para outra.
De um lado, os arts. 3o, inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, dispõem no
sentido de que o frete na operação de venda, desde que suportado pelo
vendedor, pode ser descontado dos valores da Contribuição para o PIS e da
COFINS apuradas de forma não cumulativa; de outro, os insumos utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda podem gerar créditos a serem descontados daquelas
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
8
contribuições, conforme art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, e art. 3o, inciso II,
da Lei no 10.833/2003.
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário, sustentando a
possibilidade da tomada de crédito no inciso IX, do art. 3°, da Lei n° 10.833, de 2003:
II. Crédito. Frete. Transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa
jurídica.
Segundo o Recorrente, o crédito sob comento decorre dos fretes despendidos no
transporte do produto industrializado para depósitos fechados ou armazéns da mesma empresa
para finalização do processo de industrialização e venda dos produtos.
Assim como defende o Recorrente, o entendimento prevalecente neste acórdão foi no
sentido de que se está diante de dispêndios intrínsecos às operações de venda, gerando, por
conseguinte, direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas.
Nesse caso, tem-se por configurada a hipótese prevista na norma, pois, encontrando-se
pronto o produto, seu destino final, em regra, é a venda, situação essa que se enquadra na
norma prevista no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis: (...)
O custo do frete nessa situação se dá em razão da necessidade de se viabilizarem e se
efetivarem as vendas, inserindo-se na logística inerente à comercialização final dos bens
produzidos. Não se trata de uma discricionariedade do produtor, pois a venda pressupõe o envio
dos produtos adquiridos aos destinatários, de forma direta ou indireta, ou seja, com entrega em
domicílio ou via centros de distribuição (depósitos e armazéns).
O termo “operação de venda” é aqui entendido de forma ampla, dada a sua abrangência
conceitual, não se restringindo à entrega final do produto diretamente ao adquirente, pois, se o
dispositivo legal detivesse tal caráter restritivo, ele deveria ter previsto o direito ao desconto de
crédito somente em relação ao frete despendido na operação de envio do produto acabado do
estabelecimento do produtor ao domicílio do comprador final, o que não se deu, abarcando,
portanto, todos os gastos com frete relacionados às operações de venda.
As decisões do CARF referenciadas na sequência, algumas delas desta turma ordinária,
caminham nesse sentido, verbis: (...)
Portanto, deve-se reverter a glosa de créditos relativos à transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, abarcando, inclusive, as remessas do
estabelecimento produtor para depósitos e armazéns, observados os demais requisitos da lei.
No Acordão paradigma no 9303-011.735, ainda que a ementa se refira à
manutenção da glosa por não se tratar o frete de produto acabado de insumo, observa-se do
inteiro teor do voto condutor que a pretensão foi afastada com duplo fundamento: incisos II e IX,
do art. 3°, da Lei n° 10.833, de 2003:
No entanto, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou
produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado pelo mesmo. Trata-
se, pois, de hipótese de creditamento da contribuição bastante restrita, a despeito daquela
inerente ao desconto de créditos calculados em relação a insumos, conforme ressaltado.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
(i) primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei n° 10.833,
de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se de produtos
prontos/acabados; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n° 10.833,
de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
9
Saliente-se ainda que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
É cediço que os serviços pagos e realizados após o encerramento do processo produtivo
não se encaixarem no conceito demonstrado quanto aos fatores essencialidade (elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e relevância (integre ou faz parte
do processo de produção), na linha em que decidiu no REsp no 1.221.170/PR, do STJ.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos
com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de 2018,
esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55 e
56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao
adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifei)
Efetivamente essas despesas não se compreendem no conceito de insumos, pois
efetivadas após o encerramento do processo de produção e não há qualquer elemento que
demonstre que essas despesas decorrem de armazenamento na operação de venda. Portanto
não há previsão legal que ampare esse crédito: nem são insumos e nem são armazenamento na
operação de venda, uma vez que ainda não estão aptos para sua comercialização.
Do cotejo entre as decisões, resta configurado o dissídio jurisprudencial, motivo
pelo qual voto pelo conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais nega o crédito de frete de
produtos acabados por não se enquadrar no inciso II do art. 3° das leis de regência, já que não se
subsome ao conceito de insumo, tampouco no inciso IX do mesmo art. 3°, pois não compõe a
operação de venda. Nesse sentido:
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem posteriores ao
processo produtivo. Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no
1.745.345/RJ), não podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
(Acórdão n° 9303-014.425, j. 17/10/2023, Relatora Liziane Angelotti Meira).
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
10
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
(Acórdão n° 9303-015.019, j. 09/04/2024, Relator Rosaldo Trevisan).
Assim, nos termos do REsp no 1.221.170/PR, do STJ, não cabe o creditamento como
insumo, posto que o ciclo de produção já se encerrou.
E o STJ não reconhece o direito ao crédito de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda, a exemplo do acórdão AgInt
no REsp n° 1.978.258/RJ, relatora ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23 de
maio de 2022 e publicado no DJe de 25 de maio de 2022:
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
No mesmo sentido figuram os seguintes acórdãos da Corte Superior: AgInt no
AREsp 848.573; AgInt no AREsp 874.800; AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS; AgRg no REsp
1.386.141 e AgRg no REsp 1.515.478/RS.
Dessa forma, em relação ao frete de produtos acabados, as razões pela negativa do
direito ao crédito são assim sintetizadas:
(i) Esses dispêndios não integram o conceito de insumo empregado na produção de
bens destinados à venda (são realizadas após o término do processo produtivo), afastando-se o
fundamento no inciso II, do art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
(ii) Não passam pelo teste da subtração proposto no julgamento do REsp no
1.221.170/PR pelo STJ, ou seja, não são dispêndios cuja subtração impossibilite a prestação do
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obste a atividade da empresa, ou implique
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes. A retirada do “frete de
produtos acabados” não impossibilita a produção do bem pela empresa, logo não se aplica o inciso
II.
(iii) Não se referem à operação de venda de mercadorias, porque o produto não foi
vendido, afastando-se o fundamento no inciso IX, do art. 3° e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
(iv) Não há previsão legal para a apuração de créditos da não cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência de produtos acabados.
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
11
(v) Há jurisprudência pacífica do STJ que não reconhece o direito ao crédito de frete
de produto acabado.
Pelo exposto, voto por conhecer e, no mérito, por dar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Crédito de Cofins - Embalagens de Transporte
Na origem, segundo o Despacho Decisório, a glosa foi sustentada nesses termos:
Não há direito a crédito com relação às despesas relativas a aquisição de materiais
utilizados no acondicionamento e transporte de insumos e de produtos acabados,
uma vez que estes são incorporados apenas depois de concluído o processo
produtivo, ao contrário da embalagem de apresentação, que deve ser
considerada insumo, pois sua colocação determina a fase final da produção. E
assim, foram glosados: CAIXA DE PAPELÃO, PALLETS, ETIQUETAS DE CAIXA, FITA
ADESIVA TRANSP.
O acórdão recorrido afastou o direito ao crédito pelas seguintes razões:
1.2 Embalagens
A recorrente alega que são utilizados caixas de papelão, etiquetas de caixa e fitas adesivas
transparentes, como embalagem de produtos acabados (ou produto final), igualmente para
proteção na movimentação, transporte e entrega das mercadorias. Referidos bens considerados
como embalagens destinadas ao transporte não podem ser reutilizados, o que evidencia a sua
característica de insumos, posto que são consumidas no processo produtivo.
A fiscalização entendeu que não há direito ao crédito com relação às despesas relativas a
aquisição de materiais utilizados no acondicionamento e transporte de produtos acabados, ao
contrário da embalagem de apresentação, que é colocada na fase final da produção.
Igualmente o acórdão de piso esclareceu que as etiquetas, fitas adesivas, caixas de
papelão, por serem utilizadas em fase posterior à produção, não se coadunam com o conceito de
insumo, inclusive por não haver prova de sua relevância.
Assim como os pallets, entendo que as caixas de papelão, etiquetas de caixa e fitas
adesivas transparentes, são utilizados como embalagem de produtos acabados para o transporte,
e por isso não dão direito ao crédito.
Em tempo esclareço que apesar de a recorrente mencionar que segue comandos do
MAPA e normas da ABNT não traz aos autos quais seriam essas normas que obrigariam a
empresa a adotar determinados procedimentos, e quais seriam essas obrigações, por isso não é
possível acatar alegação genérica.
Por sua vez, os acórdãos paradigmas consignaram a legitimidade do crédito, ainda
que de produtos acabados, em razão da função de proteção ou acondicionamento dos produtos.
Assim, do cotejo entre as decisões, tem-se:
Elementos
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3402-
003.097
Paradigma n° 3301-
002.411
Setor econômico
Produtos químicos em geral,
incluindo insumos agropecuários
Agroindústria
Fabricação e
exportação de
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
12
da empresa
(defensivos agrícolas,
veterinários, fertilizantes, rações
e aditivos), produtos para
campanha da saúde pública,
produtos para uso domissanitário
e farmacêuticos (medicamentos),
bem como suas matérias primas.
produtos de
madeira.
Tipo de
embalagem
Caixas de papelão, etiquetas de
caixa e fitas adesivas
transparentes.

Caixa de papelão
Etiquetas adesivas,
chapas de papelão
ondulado,
cantoneiras, filme
stretch e fita de
aço.
Caracterização do
dispêndio como
passível de
creditamento
São, também, utilizadas caixas de
papelão, etiquetas de caixa e fitas
adesivas transparentes, todos
insumos utilizados como
embalagem de produtos
acabados (ou produto final),
igualmente para proteção na
movimentação, transporte e
entrega das mercadorias.
Referidos bens considerados
como embalagens destinadas ao
transporte não podem ser
reutilizados, o que evidencia a
sua característica de insumos,
posto que são consumidas no
processo produtivo.
Segundo o relatório da
decisão, as caixas de
papelão garantem a
proteção adequada ao
produto para
minimizar a
contaminação,
prevenir danos e
acomodar o rótulo.
Segundo o relatório
da decisão,
etiquetas adesivas,
chapas de papelão
ondulado,
cantoneiras, filme
stretch e fita de aço
integram o produto.
Fundamentos da
decisão
São utilizados como embalagem
de produtos acabados para o
transporte, e por isso não dão
direito ao crédito.
A proteção ou
acondicionamento do
produto final para
transporte também é
um gasto essencial e
pertinente ao processo
produtivo, de forma
que o produto final
destinado à venda se
mantenha com
características
desejadas quando
chegar ao comprador.
Protege os produtos
do contato físico
com outros
produtos,
deteorização por
água, umidade,
produtos químicos
e etc.
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
13
Os paradigmas admitem o crédito para itens utilizados no transporte de produtos
acabados, os dispêndios comparados são semelhantes, para os mesmos usos, logo entendo que a
divergência jurisprudencial está configurada.
Por isso, voto por conhecer do Recurso especial do Contribuinte nessa matéria.
Ressarcimento de Cofins - Correção monetária
O acórdão recorrido decidiu que não cabe a correção monetária nos pedidos de
ressarcimento de Cofins, aplicando ao caso a Súmula CARF no 125, conforme se observa na
ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Não cabe a correção monetária nos pedidos de ressarcimento das contribuições
PIS/Pasep e Cofins. Súmula Carf no125.
Por sua vez, o paradigma n° 3401-008.364 aplicou a decisão do STJ, no REsp
1.767.945/PR:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas. A Súmula CARF no 125 deve ser
interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas
enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural. Conforme
decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco. Sobre os valores compensados pelo
contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal (compensação de
ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não deve incidir
correção monetária.
A divergência pode ser verificada do cotejo entre as ementas.
Além disso, importa ressaltar que a Súmula CARF no 125 foi revogada pela Portaria
CARF ME n° 8.451, de 27/09/2022.
Logo, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte também neste tópico.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Crédito de Cofins - Embalagens de transporte
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
14
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da
não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os bens e serviços utilizados diretamente
ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam
ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
No Manual de Procedimentos Operacionais de Produção e Logística da
Industrialização, anexado aos autos, nas e-fls. 2947-s, as caixas de papelão, etiquetas de caixa e as
fitas adesivas transparentes são utilizados pata transporte de produtos químicos:

O Helmoxone é herbicida não seletivo, de ação de contato, do grupo químico dos
Bipiridílios, apresentado na forma líquida (Concentrado Solúvel, SL) contendo 276 gramas de
dicloreto de paraquate por litro de formulação. É tóxico e perigoso ao Meio Ambiente:
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
15

No que tange aos gastos com esses materiais de embalagem para transporte (não
ativáveis) para movimentação, acondicionamento e transporte dos produtos químicos, o
creditamento está autorizado, uma vez que têm a finalidade de manter o produto em condições
adequadas para serem estocados e transportados, além de evitar a intoxicação e poluição do meio
ambiente.
Assim, tais materiais de embalagens para transporte utilizados que tem como
finalidade de deixar o produto em boas condições de ser estocado (manutenção da qualidade e
características técnicas – umidade, evaporação etc.), são considerados insumos de produção e,
nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Por isso, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte neste tópico.
Ressarcimento de Cofins - Correção Monetária
A controvérsia refere-se à correção do Ressarcimento de COFINS pela Taxa SELIC,
em decorrência da mora por parte do Fisco em analisar o Pedido feito pelo Contribuinte.
Esta turma, recentemente, enfrentou a questão da correção monetária do
ressarcimento de PIS e COFINS, para estabelecer que a Taxa SELIC incide sobre a parcela do
ressarcimento que foi reconhecida nas instâncias de julgamento administrativo, e é aplicável
somente depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data do
protocolo do pedido administrativo para análise, até a sua utilização efetiva.
Trata-se do Acórdão n° 9303-015.152, j. 14 de maio de 2024, Relator Rosaldo
Trevisan, cujas razões adoto:
A questão da atualização monetária pela Taxa Selic nos Pedidos de Ressarcimento tem
ensejado substanciais discussões, tanto na esfera administrativa como judicial, e não havia
previsão legal para o seu reconhecimento, quando das análises dos pedidos administrativos.
Em relação ao direito à atualização monetária do crédito, nos Pedido de Ressarcimento da
COFINS e da contribuição para o PIS, no regime da não cumulatividade, os créditos gerados pelos
referidos tributos são escriturais, e, com isso, não resultam em dívida, nem mora do Fisco com o
Sujeito Passivo e, portanto, não sofreriam correção monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e
15, VI, da Lei no 10.833, de 2003 e inciso I, do § 5o, do art. 72, da IN SRF no 900, de 2008. Nesses
termos foi editada a Súmula CARF no 125.
Porém, posteriormente à data da emissão e aprovação da referida Súmula CARF no 125,
mais precisamente em 03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp
nos 1.767.945/PR, 1.768.060 e 1.768.415, decidiu, sob a sistemática de recursos repetitivos, que
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
16
é devida a correção monetária sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais,
quando há resistência do Fisco (oposição estatal) em deferir o Pedido.
Nesse cenário, foi publicada a Portaria CARF no 8.451, de 27/09/2022, que revogou a
citada Súmula CARF no 125:
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da
atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no 1.767.945/PR e da Nota Técnica
SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do Processo SEI no 15169.100277/2022-18,
resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, a própria Administração Tributária (RFB), levando em consideração
as decisões do STJ e do Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, editou a Instrução
Normativa no 2.055, de 2021, especificamente nos arts. 148 e 152, dispondo que créditos
restituídos, reembolsados ou compensados devem ser acrescidos pela Taxa SELIC, bem como nos
casos em que seu ressarcimento ultrapassar o prazo de 360 dias da data de protocolo do
pedido. Também atualizou o Sistema SIEF da RFB, para aplicar os juros compensatórios, à Taxa
Selic, sobre os Pedidos de Ressarcimento do PIS e da COFINS depois de decorridos 360 (trezentos
e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica
Codar no 22 de 30/06/2021.
Sem dúvida, o reconhecimento da incidência da aplicação da Taxa SELIC nos processos de
Pedido de Ressarcimento decorre de uma construção jurisprudencial e não por disposição
expressa da Lei. Vê-se que o STJ, nos julgados citados, reconhece expressamente a falta de
previsão legal a autorizar tal incidência.
Desta forma, conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco ao aproveitamento de
referidos créditos permite que seja reconhecida a incidência da correção monetária pela
aplicação da Taxa SELIC.
Sobre a matéria, também há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo sido
constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a correção monetária pela Taxa
SELIC deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido
do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, dispondo-se ainda como termo
inicial o 361o dia a partir do protocolo do pedido. Esta é a determinação, v.g., da Súmula CARF no
154, relativa ao crédito presumido de IPI.
Destarte, da leitura que se faz, para a incidência da correção que se pretende, há que
existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo. No âmbito
do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se que estes atos administrativos só
se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias administrativas de
julgamento. Portanto somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente
indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Tudo isso por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e transcritas.
Assim, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte também neste tópico.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
Recurso Especial do Contribuinte para, no mérito, dar-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.868 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721234/2017-30
17
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 3373
DF CARF MF
Original